Tribunal: TCU
Processo: 014.774/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8706/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 014.774/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aldelina Albuquerque Vieira (XXX.023.724-XX); Débora de Freitas Santanna (XXX.132.344-XX); Edivanete de Matos Vieira (XXX.551.522-XX); Josefa Peixoto Félix (XXX.038.364-XX); Luana de Souza Vieira (XXX.871.562-XX); Michele de Matos Cordeiro (XXX.365.832-XX); Sabrina Medeiros Borges (XXX.127.104-XX); Sayonara Medeiros Borges (XXX.002.514-XX); Tasia Cristine de Oliveira Neves (XXX.846.404-XX); Telma Lúcia de Oliveira Zancanaro (XXX.201.530-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.